Tribunal: TJMT
Processo: 1032977-29.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032977-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), THIAGO MOREIRA BATISTA - CPF: 002.552.331-75 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), RAFAEL MIRANDA SANTOS - CPF: 046.578.571-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INJUSTA RECUSA DE COBERTURA CONTRATUAL – PROSSEGUIMENTO DE COBRANÇA DAS PARCELAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SEGURO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. 1. O simples descumprimento contratual e/ou falha na prestação não caracteriza
de per si
a caracterização de dano moral indenizável, pois, conquanto não seja desejável numa relação de consumo, equívocos e contratemos são fatos comuns, previsíveis e, até mesmo, perdoáveis, desde que o fornecedor de produto/serviço atenda à reclamação do consumidor e, diligenciando de forma cordial e efetiva (e não apenas simbólica) para constatar a existência do problema e/ou defeito, oferte resposta ou solução justa e, principalmente, em tempo adequado. 2. Quando aliada a falha na prestação do serviço com a conduta do fornecedor que, além de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente ao consumidor, deixando de (ao menos tentar) solucionar o problema, marcando sua conduta pelo descaso desrespeitoso, configuram-se fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1032977-29.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto p
or THIAGO MOREIRA BATISTA

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9ª Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação

“
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito
”
(Proc. nº 1032977-29.2017.8.11.0041), ajuizada
pelo apelante contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para ratificar a tutelar de urgência concedida no início do processo, que impôs a ré a obrigação de se abster de incluir os dados do autor nos cadastros de restrição ao crédito, reconhecendo a perda de objeto quanto à pretensão de indenização por danos materiais e rejeitando pedido indenizatório por danos morais, por considerar que a falha na prestação do serviço não ultrapassou o mero aborrecimento (cf. Id nº 47472485).

O apelante alega que “
celebrou contrato
de seguro com a MAPFRE com a finalidade de cobertura para eventual sinistro da motocicleta Yamaha XTZ 150 Crosser
”, porém, ao acionar a seguradora/ré em decorrência de problemas mecânicos no veículo, “
a
ré/a
pelada recusou a prestar o serviço
ao
argumento de que
ele
não era segurado
”, e diz que, em processo administrativo
perante o PROCON
, “
a
ré confirmou
(...)
a
falha na prestação de serviço e se comprometeu a rescindir o contrato
,
com a restituição do valor desembolsado na primeira parcela, mas, além de cumprir com o ajustado, ainda perpetrou cobranças indevidas
nos meses seguintes
como se o contrato estivesse vigente
”
.

Sustenta que a recusa de cobertura contratual em momento de necessidade, somado ao descumprimento da obrigação assumida de rescindir o contrato e encerrar as cobranças, constituem causa mais do que suficiente à configuração do dano moral indenizável, “
em razão do repetido desrespeito com o consumidor que se viu impedido de utilizar o serviço contratado quando mais necessitou, experimentando momentos de aflição e desequilíbrio em seu bem

estar
”, pelo que pede o provimento do recurso, para que a ré/apelada seja condenada ao pagamento de
R$18.000,00
a título de indenização por danos morais (cf. Id nº 47472487).

A apelada apresenta contrarrazões de Id nº 47472490, refutando os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória e indenização proposta pelo apelante Thiago contra a apelada MAPFRE, em que o autor pediu a declaração de rescisão do contrato de seguro celebrado com a seguradora/ré (apólice nº 54288071261356808), em decorrência de injusta negativa de cobertura contratual e, portanto, inequívoco descumprimento contratual, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores cobrados em relação ao seguro, e também pelos danos morais provenientes da falha na prestação do serviço, assim como da resistência em resolver a questão administrativamente (cf. Id nº 47471383).

A ré MAPFRE contestou no Id nº 47472468, noticiando que já houve o cancelamento do contrato e a devolução das parcelas cobradas após o fim da relação negocial, e, no mais, afirmou que a questão discutida no caso não importa em abalo psicológico ou emocional apto a justifica a condenação indenizatória.

Logo,
ante

a restituição voluntária
das cobranças indevidas

e
a concordância do autor com o

reembolsad
o
, a MMª. Juíza de
cidiu que restou prejudicado o pedido de rescisão do contrato e de indenização por danos materiais, de
limit
ando

o julgamento do mérito à existência d
e
dano mora
l
,
e, em apreciação às circunstâncias do caso,

conclui
u
que
a

simples
falha na prestação do serviço não
denota a ocorrência de

um dano psicológico, não superando os contratempos possíveis nas relações negociais, não sendo
capaz de gerar dever de indenizar
(cf. Id nº 47472485).

É ponto pacífico no caso que a relação entre os litigantes é de natureza consumerista, de modo que a lide deve ser apreciada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelas falhas na prestação do serviço (art. 14), sendo inequívoca a caracterização da responsabilidade da ré MAPFRE no presente caso, já que sequer há negativa de que ocorreu injusta negativa de cobertura contratual por falha administrativa da seguradora, cingindo a matéria de mérito à configuração do dano moral indenizável.

Primeiramente, concordo plenamente com a conclusão sentencial de que o descumprimento contratual e/ou falha na prestação do serviço não ultrapassa o limiar do aborrecimento e frustração que é inerente ao desapontamento com a quebra da expectativa criada ao se consolidar uma relação jurídica, de modo que
de per si
não é causa geradora de dano moral indenizável, pois, conquanto não seja desejável numa relação de consumo, cuida-se de fato comum, previsível, até mesmo tolerável, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, desde que o fornecedor demonstre a boa-fé mínima esperada quando da reclamação do consumidor, diligenciando de forma cordial e efetiva (e não apenas simbólica) para constatar a existência do problema e/ou defeito, e oferte resposta ou solução justa e, principalmente, em tempo razoável, pois, do contrário, não se pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente, deixando de solucionar o problema, afinal, além da frustração diante do não atendimento do serviço contratado, o consumidor ainda é obrigado a travar uma longa e desgastante “batalha”, seja pela via extrajudicial através do famigerado
call center
ou balcões de atendimento, seja através da tutela jurisdicional, para que, enfim, veja solucionado problema que, antes de mais nada, nunca deveria ter existido, e que só existiu por culpa do fornecedor.

O caso em questão reflete perfeitamente bem a hipótese em que, mesmo diante da notícia de defeito na prestação do serviço, a seguradora/ré permaneceu na cômoda de nada diligenciar em prol da solução do problema reclamado pelo autor, e, em reforço ao descaso com consumidor, mesmo expressamente assumindo compromisso de cancelar o contrato no bojo de processo administrativo junto ao PROCON-MT, continuou a cobrar e debitar na conta bancária do autor a parcela do seguro e apenas adotou as providências necessárias após o ajuizamento da presente ação e a concessão da tutela de urgência.

Portanto, ao se realizar o juízo de valor quanto às circunstâncias que amparam a pretensão indenizatória por danos morais, não se deve levar em conta apenas que o autor ficou completamente desamparado de assistência após indevida recusa da ré em atender o seu chamado em decorrência de problemas com a motocicleta segurada, mas também que a ré não cumpriu com a obrigação assumida de resolver o contrato de seguro em tempo hábil, procedendo com descontos irregulares na conta corrente do autor das prestações contratuais, e, enfim, tratou o consumidor com desprezo, indiferença e humilhação, daí porque jamais se pode admitir que a situação do caso esteja restrita ao mero dissabor ou simples aborrecimento, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso para com o autor são fatores que verdadeiramente transbordam a chateação ordinária e previsível em decorrência de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que bastam à configuração do dano extrapatrimonial, cabendo à ré/apelada MAPFRE ressarcir os danos morais afligidos ao autor/apelante.

Conforme
já fiz em tantos outros casos,
anoto
que o arbitramento
do valor indenizatório por dano moral
deve
se
prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Tendo em vista que a ré é seguradora de enorme capacidade econômica, enquanto o autor litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, e sopesando as particularidades do litigio, como o fato de o autor em nada ter contribuído para ocorrência do evento danoso, inclusive ter diligenciado antes na via administrativa à resolução do problema, e a total desídia da ré em proporcionar o atendimento devido e esperado ao consumidor, admito que o valor de R$ 5.000,00 revela-se justo, razoável e adequado à lide, atendendo o dúplice caráter da indenização por danos morais, e observando o que dita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a ré/apelada MAPFRE ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
quantum
a ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do ato ilícito (data da recusa de cobertura) e correção monetária (INPC) a partir da data do arbitramento, e, no mais, resta mantido as disposições da sentença.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020